Tribunal: TJDFT
Processo: 0740038-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740038-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a aplicação da súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator